Tribunal: TJSP
Processo: 1500776-02.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção Prévia de Executividade – Prescrição – IPTU – Exercício de 2014 – Ajuizamento da execução depois de transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos – Prescrição consumada – REsp 1.641.011/PA – Exercícios de 2015 a 2018 – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção Prévia de Executividade – Prescrição – IPTU – Exercício de 2014 – Ajuizamento da execução depois de transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos – Prescrição consumada – REsp 1.641.011/PA – Exercícios de 2015 a 2018 – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Recurso parcialmente provido.